Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723589-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TRENTINI RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI - ME RECORRIDA: FACHINI ALIMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO § 3o DO ART. 702 DO CPC. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a Autora/Apelada não incorreu em qualquer dos vícios enumerados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo explicitado o proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, III do CPC). 2 – Em Embargos à Ação Monitória, nos termos do art. 700, § 3o, do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”. 3 – Correta a sentença em que foi rejeitada a tese de excesso de execução, uma vez que a Embargante, ao impugnar o valor cobrado pela Autora, bem como o excesso em razão da forma e do percentual cobrados pela Demandante a título de juros e correção monetária, além de não apresentar o demonstrativo exigido por lei, deixou de explicitar qual seria a forma de cálculo que entende correta ou mesmo o montante do alegado excesso. 4 – Em relação à alegação de dificuldades financeiras relatadas pela Apelante, advindas da pandemia instalada em razão do novo coronavírus, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Afinal, diferentemente do que ocorre com certas prestações de natureza distinta – por exemplo, como a celebração de espetáculos artísticos e atividades afins (obrigações de fazer) –, a peste não impede que um pagamento em dinheiro seja realizado. Trata-se, pois, de ato ainda possível de, em tese, ser praticado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, porque, não tendo a parte recorrida cumprido suas obrigações, não pode ser compelido a satisfazer a contraprestação correspondente. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado deste TJDFT. Sem apontar ofensa a qualquer preceito, afirma que a ausência do demonstrativo do débito (índices de correção monetária e juros) torna a dívida ilíquida e incerta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 476 e 477, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque os referidos preceitos sequer foram objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, e muito menos houve a oposição de embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). No que tange à tese de dívida ilíquida e incerta, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015